Tribunal: STF
Processo: ARE 1366193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho do acórdão transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL.



    1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019”. (eDOC 25)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega ausência de fundamentação da decisão recorrida, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de direito. 



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 15, III, da Lei 5.010/1966, com alteração dada pela Lei 13.876/2019, o qual restringiu a competência delegada previdenciária da justiça estadual às causas ajuizadas em comarcas de domicílio do segurado situadas a mais de setenta quilômetros da sede de vara federal. (eDOC 61, p. 8) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    “ARE NO RE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 E 282/STF. - Pelo não conhecimento do agravo em RE”. (eDOC 104, p. 1)



    É o breve relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No mérito propriamente dito, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis federais 5.010/1966 e 13.876/2019 e Portaria TRF4 1.351/2019), consignou que, a partir de janeiro de 2020, cessou a competência delegada da Justiça Estadual para conhecer de lides previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70Km de Município sede de Vara Federal. (eDOC 25, p. 3)



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Confira-se o seguinte julgado da Primeira Turma sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. CRITÉRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.355.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.2.2022) 



    A propósito de controvérsias semelhantes envolvendo a manutenção da competência delegada para processar e julgar demandas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, cito também as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.353.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE 1.355.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.617, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.12.2021; e ARE 1.358.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.12.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente